Tribunal: TJDFT
Processo: 0733829-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733829-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO JOSE DOS SANTOS, ELIDIA DIONIZIA DA PAIXAO APELADO: MARIA NEIDA ALVES FARIAS D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, aos Apelantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários, completos e identificados, dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, de modo a demonstrarem que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator